Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. INCLUSÃO INDEVIDA. LEI N. 10.486/2002.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 33.124,98 (trinta e três mil e cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), relativa à inclusão de auxílio alimentação e moradia no cálculo da conversão de licença especial não gozada em pecúnia.
2. Ab initio, é mister o registro da diferença da previsão legal para a conversão da licença-especial em pecúnia para os militares e a conversão da licença-prêmio em pecúnia para os servidores civis. Consoante art. 68 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a remuneração é constituída de parcelas e compreende os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório. Em contrapartida, o art. 1o da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a composição da remuneração dos militares do Distrito Federal, não elenca em seus incisos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, só o fazendo no art. 2o ao dispor sobre direitos pecuários, ressalvando que são valores pagos “além da remuneração”. Não se aplica aos militares a norma contida no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis, de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
3. Assim, não merece prosperar a tese do autor, de que o Auxílio-Alimentação e o Auxílio-Moradia fazem parte da base de cálculo da sua última remuneração, devendo integrar a base de cálculo da indenização da conversão da sua licença especial em pecúnia.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 por equidade.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.